Tribunal: TJMT
Processo: 1002171-64.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002171-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 878.413.631-68 (APELANTE), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (APELADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), RENATO RIGO - CPF: 019.467.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos de terceiro opostos com fundamento na suposta aquisição legítima de veículo, objeto de constrição judicial nos autos de ação de despejo com cobrança de aluguéis e acessórios.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se restou demonstrada a condição de terceiro de boa-fé na aquisição do veículo objeto da constrição judicial.

III. Razões de decidir

O contrato de compra e venda apresentado é desprovido de reconhecimento de firma e não veio acompanhado de comprovantes bancários ou outros elementos contemporâneos que atestem a lisura do negócio jurídico.

O vínculo pessoal entre a embargante e o executado, aliado à ausência de prova robusta da efetiva aquisição do bem, constitui indício de conluio entre as partes, afastando a alegação de boa-fé.

Incumbe à parte embargante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença atacada encontra-se devidamente fundamentada, com base no sistema da persuasão racional previsto no art. 371 do CPC, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ônus da prova quanto à boa-fé na aquisição do bem recai sobre o terceiro embargante. 2. A ausência de provas robustas e a existência de vínculo pessoal com o executado constituem indícios suficientes para afastar a alegação de boa-fé e manter a constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 371; 674; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC nº 1017714-00.1373.7.01, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022; TJDFT, RAC nº 0713861-81.2021.8.07.0009, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4ª Turma Cível, j. 02.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Mônica Cristina da Silva Oliveira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro que ajuizou em desfavor de Elaine Herreira Cunha,

julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada,
a apelante postula, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras momentaneas, para arcar com o pagamento das custas processuais. No mérito, alega que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, e que a suposta relação pessoal com o executado não configura, por si só, conluio. Menciona que a ausência de reconhecimento de firma não invalida o contrato de compra e venda, e que a forma de pagamento em espécie é juridicamente válida, ainda que não acompanhada de extratos bancários.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 282682444), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mônica Cristina da Silva Oliveira ajuizou ação de Embargos de Terceiro em desfavor de Eliane Herreira Cunha, afirmando, em apertada síntese, que a embargada Eliane move ação de despejo c/c cobrança de alugueis e acessórios em desfavor de Rento Rigo, nos autos n.º 0035039-93.2016.8.11.0041.

Todavia, a autora/apelante alega ser terceira estranha à relação processual executiva, pretendendo o reconhecimento de sua posse legítima sobre o veículo FORD/KA FLEX, placa NJF5234, ano 2008/2009, cor branca, objeto de penhora determinada nos autos da ação de execução citada.

Relata que adquiriu o veículo do executado Renato Rigo em 10.05.2023, por meio de contrato particular de compra e venda, ocasião em que teria ocorrido a tradição do bem. Informa que, no momento da aquisição, não havia qualquer restrição judicial ou administrativa sobre o veículo, e que somente em 22.01.2024 tomou ciência da existência de penhora judicial, imposta em 28.07.2023, motivando o ajuizamento da demanda.

Sustenta que a compra foi realizada de boa-fé e que a constrição judicial posterior não pode lhe ser oponível, conforme prevê o art. 674 do CPC.

Diante disso, postula, liminarmente, pela retirada das restrições junto ao Detran/MT e ao sistema Renajud, bem como o cancelamento do pedido de remoção do veículo. No mérito, requer a confirmação da liminar, o reconhecimento do direito de propriedade, e a declaração de ilegitimidade do ato constritivo, com a exclusão definitiva do bem do processo executivo.

A tutela antecipada de urgência foi deferida, para determinar a suspensão dos atos expropriatórios em relação ao veículo objeto do litígio (id. 282682385)

A embargada apresentou contestação, afirmando que a embargante matinha relacionamento amoroso com o executado Renato Rigo, inclusive ostentando o relacionamento nas redes sociais, o que possibilitou a simulação e fraude. Aduziu que o suposto contrato de compra e venda sequer teve reconhecimento de firma nas assinaturas, além de não haver qualquer comprovante de depósito ou transferência de valores que possa indicar o pagamento das parcelas e quitação do veículo. Defende a existência de fraude à execução e a necessidade de revogação da liminar (id. 282682389).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da inexistência de prova inequívoca da boa-fé da embargante, considerou legítima a constrição judicial do bem, julgando

improcedente o pedido formulado na inicial, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 282682436).

Inconformada, a apelante postula, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita, por não possuir condições financeiras momentaneas, para arcar com o pagamento das custas processuais.

No mérito, alega que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, e que a suposta relação pessoal com o executado não configura, por si só, conluio.

Menciona que a ausência de reconhecimento de firma não invalida o contrato de compra e venda, e que a forma de pagamento em espécie é juridicamente válida, ainda que não acompanhada de extratos bancários. Ao final requer a reforma da sentença,

Pois bem.

Ab initio
, oportuno registrar que a apelante comprovou nos autos a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois exerce o cargo de Gerente Geral no estabelecimento Mini Preço Ótica e Relojoaria Ltda., com salário mensal de R$ 1.786,00 (id.

282682441), razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superado esse ponto, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Na espécie, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o contrato de compra e venda apresentado e sem reconhecimento de firma das assinaturas (id.

282682369),
per si
, não tem o condão de provar que o negócio jurídico foi realmente realizado em 10.05.2023, ou seja, antes da constrição judicial registrada em 28.07.2023.

Nesse contexto, tal documento torna-se inidôneo por não estar acompanhado de outras provas, mormente para justificar que não houve simulação entre a embargante e o executado, em fraude a execução.

Além disso, o juízo determinou que a parte autora juntasse os supostos recibos de pagamento do veículo, que deveriam atestar o adimplemento das parcelas avençadas, sendo colacionado apenas recibos manuscritos, não corroborados por qualquer movimentação bancária, como transferência, TED, PIX ou prova contemporânea à data do alegado negócio.

Ora, embora substanciosas as alegações da recorrente, tenho que diante da atualidade dos meios de pagamento eletrônicos e da exigência de diligência mínima para garantir segurança jurídica na aquisição de bens móveis, sobretudo em se tratando de bem sujeito a registro e eventual restrição administrativa, impunha-se à embargante demonstrar com maior rigor documental a licitude e autenticidade da aquisição, ônus do qual não se desincumbiu.

In casu
, analisando detidamente as provas e alegações trazidas pelas partes, tenho que ficaram demonstrados os indícios de conluio entre a embargante e o executado, evidenciados por vínculo afetivo comprovado pela embargada nos autos (id. 282682402).

A relação íntima entre as partes não é, por si, causa de nulidade do negócio jurídico, mas constitui elemento relevante no conjunto probatório quando somado à ausência de comprovação material robusta, como se evidenciou no caso.

Por conseguinte, tenho que andou bem o d. magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, desconsiderando a condição de terceiro de boa-fé alegada pela apelante, confira
in verbis
:

“
Desse modo, todo aquele que experimenta reflexos em seu patrimônio de ato judicial do qual não é parte, pode manejar embargos de terceiro com o fito de elidir a lesão que lhe é imputada.

A embargada trouxe aos autos elementos que evidenciam o relacionamento amoroso entre a embargante e o executado, conforme imagem postada na rede social Facebook (ID. 155151506). Esse fato, não impugnado pela embargante, levanta indícios de possível conluio entre as partes para frustrar a execução, prejudicando a credibilidade das alegações da embargante sobre a titularidade do bem.

O contrato de compra e venda apresentado pela embargante (ID. 139182011) não possui reconhecimento de firma em cartório, o que compromete sua autenticidade.
A ausência desse requisito formal, essencial à segurança jurídica, gera dúvidas quanto à sua validade e veracidade como meio de prova, impossibilitando seu uso como fundamento para afastar a constrição imposta.

Os pagamentos alegadamente realizados para a aquisição do bem foram efetuados exclusivamente, em tese, em dinheiro, sem qualquer lastro bancário que os comprove (ID. 155388578). Considerando a atualidade dos meios de pagamento eletrônicos, como PIX, transferências e depósitos bancários, a falta de registros documentais reforça a suspeita de tentativa de ocultação patrimonial e inviabiliza a comprovação da transação
.

A fragilidade das provas apresentadas pela embargante e a ausência de elementos objetivos que comprovem a aquisição legítima do bem indicam que a transferência pode ter ocorrido com o propósito de burlar a execução
. O conjunto probatório revela indícios suficientes de possível fraude, o que afasta qualquer presunção de boa-fé da embargante.

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (SÚMULA 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

Dessa forma, ante a inexistência de prova inequívoca da aquisição do bem e diante dos fortes indícios de conluio entre a embargante e o executado, SEJA PELO RELACIONAMENTO AMOROSO, SEJA PELA FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, SEJA PELA PROVA DE PAGAMENTO OU MESMO CIRCULAÇÃO DE DINHEIRO POR MEIO DE EXTRATO BANCÁRIO, conclui-se pela improcedência dos Embargos de Terceiro, com a consequente manutenção da constrição judicial sobre o bem objeto da lide.

Ante o exposto, e considerando o que tudo mais dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o embargo de terceiro.
”

(id. 282682436 – negritei).

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nesse contexto, ao contrário do que defende a apelante, verifico que o condutor do feito foi suficientemente claro no sentido de haver fortes indícios de conluio entre a embargante e o executado, seja pelo relacionamento amoroso entre eles, seja pelo contrato sem o reconhecimento de firma, seja, pela ausência de comprovação efetiva do pagamento.

À vista disso, caberia à recorrente demonstrar de forma real que adquiriu a propriedade do automóvel objeto da constrição judicial, ônus do qual não se libertou.

Isto porque, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a autora/embargante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que adquiriu regularmente o veículo na qualidade de terceiro de boa-fé, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SIMULAÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

-Nos termos do artigo 674 do CPC/2015, os Embargos de Terceiro constituem ação disponibilizada ao terceiro que sofreu constrição de bem de que tem a posse, em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não participa, visando a liberação do bem.

-A compra e venda realizada entre o executado e o embargante anteriormente ao ajuizamento da Ação de Execução, eivada de sinais de simulação, caracteriza a fraude à execução, pois apta a frustrar a execução.

-Diante da presença de elementos evidentes e consistentes no sentido de que a alienação de semovente realizada mediante contrato de compra e venda foi efetivada com intenção de impedir êxito do processo de execução, os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro devem ser julgados improcedentes.

-Equivoca-se a decisão que afirma que o devedor não provou a fraude, pois é o terceiro que tem que provar a lisura do negócio suspeito.”
(TJMG, RAC n.º 10177140013737001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022 – destaquei).

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO . PENHORA DE VEÍCULO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. TRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. MÁ-FÉ. ARTIGO 80 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO.
1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1º, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos do art. 674 e 677, ambos do CPC. 2. O conjunto probatório evidencia que o negócio jurídico foi realizado em flagrante simulação, tendo o embargante agido de má-fé, haja vista que, em momento algum, conseguiu demonstrar que detinha a posse do veículo. 3. Não tendo sido comprovado que o veículo efetivamente compõe o acervo patrimonial do embargante, não podem ser afastados os efeitos da constrição
. (...).”
(TJDFT, RAC n.º 07138618120218070009, 4ª Turma Cível, Rel. Des.

Mario-Zam Belmiro, j. 02.03.2023 – destaquei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.”
(RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025